Tribunal: STF
Processo: RE 1563317
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA PELO STJ. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no âmbito do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 922.963/SP, pelo qual, confirmando decisão do ministro relator, foi reconhecida a nulidade da busca pessoal e invasão domiciliar que se seguiu, realizadas por policiais militares. Eis a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A ORDEM. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. EXIGÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NÃO SATISFEITA. BUSCA DOMICILIAR QUE A SEGUIU. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    (...) 



    6. No caso concreto, a diligência se deu em duas etapas: primeiro, a busca pessoal do acusado foi embasada em informações de fontes não identificadas; tendo sido localizada uma porção de drogas, a diligência evoluiu para busca domiciliar como desenrolar da diligência, utilizando-se de chave que estaria na mão do paciente durante a diligência invasiva pessoal. Não houve diligências investigativas nem ordem judicial para ingresso, nem tampouco a colheita de consentimento para tanto. Situações que não se amoldam à exigência de justa causa e às exigências de demonstração do consentimento livre e prévio, não ostentando verossimilhança. 7. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 8. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 45, p.1-2)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 66).



    3. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal sustenta que o acórdão da Sexta Turma do STJ contrariou os arts. 2º, 5º, caput, X, XI e LVI, 6º, caput, e 144, caput, V e § 5º da Constituição, ao reconhecer a nulidade de buscas pessoal e domiciliar realizadas com fundamento em elementos objetivos e aptos a caracterizar fundadas razões para abordagem e ingresso no domicílio. Afirma que o STJ criou requisitos não previstos em lei — como gravação audiovisual, declaração escrita de consentimento e prévia investigação formal — usurpando competência legislativa e contrariando o Tema 280 da repercussão geral, que admite ingresso forçado em situação de flagrante delito quando houver fundadas razões justificadas a posteriori. Alega que os fatos são incontroversos e que o debate é exclusivamente jurídico, consistente na correta interpretação constitucional das exceções à inviolabilidade domiciliar e da justa causa para busca pessoal.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo indivíduo de elementos de convicção. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que a medida é lícita, na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. - (grifos acrescidos)



    6. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    7. No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do quadro fático delimitado pelas instâncias ordinárias, concluiu pela inexistência de justa causa para a realização da busca pessoal. Assentou que não havia, ex ante, qualquer elemento objetivo, concreto e verificável que indicasse a posse de arma, droga ou objeto constitutivo de corpo de delito. A motivação da abordagem — segundo a sentença e o acórdão — restringiu-se à existência de denúncia anônima, o que foi considerado insuficiente. Não houve relato de outro dado concreto que, juntamente com as denúncias de fontes não identificadas, pudessem configurar fundada suspeita. Esse contexto foi assim sintetizado no acórdão do STJ:



    “(...) 



    Na hipótese, o que se colhe da decisão, a partir da moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias, é que o paciente foi alvo de busca pessoal embasada em informações de fontes não identificadas. Tendo sido localizada uma porção de drogas, a diligência evoluiu para busca domiciliar como desenrolar da diligência, utilizando-se de chave que estaria na mão do paciente durante a diligência invasiva pessoal. Não houve diligências investigativas nem ordem judicial para ingresso, nem tampouco a colheita de consentimento para tanto. 



    Diante de tal cenário, nem a busca pessoal, nem a busca domiciliar que se seguiu, podem ser validadas. A jurisprudência deste colegiado vem se consolidando e evoluindo para estabelecer balizas bem delineadas à realização das buscas pessoais e sua validade jurídica.



    (...)



     À míngua de elementos objetivos que traduzissem conduta marcante e sindicável, apta a desatinar suspeita fundada sobre o acusado, as circunstâncias não legitimavam a busca efetivada – lastreada tão somente em informações de fontes não identificadas.” (e-doc. 45, p. 7 e 8; grifos nossos)



    8. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que não foi reconhecido nenhum elemento suficientemente específico e objetivo que integrasse a atitude suspeita ou a fundada razão para a abordagem. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 2. Uma vez não configurada justa causa, revelada a partir do contexto fático delineado pelo acórdão do Colegiado de origem, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal está em conformidade com o entendimento do Supremo. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.501.370-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 28/11/2024; grifos nossos)



    9. Desse modo, para divergir da análise empreendida, acolhendo a tese de que teria havido fundada suspeita a autorizar a medida, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos — providência vedada pela Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) —, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (arts. 240 e 244 do CPP). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária, em que se exige violação direta à Constituição. Cito outros precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.



    (ARE nº 1.475.053-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    10. Diante da conclusão quanto à ilegalidade da busca pessoal, mantém-se a ilegalidade dos atos subsequentes, no caso, a busca domiciliar que decorreu diretamente da abordagem policial nula.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator